Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO NÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, CPC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação interposta da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido a apreensão do veículo e a citação do réu, nem pleiteado a conversão do feito em execução.
2. Decorridos mais de nove meses desde o ajuizamento da ação, em que pese deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, não foi possível cumpri-la, não obstante tenha a apelante-autora se empenhado para a localização do veículo e do réu/apelado.
3. Além disso, observa-se que, intimada por publicação no DJe para indicar novo endereço no qual pudesse o veículo ser localizado e realizar a citação do réu ou, ainda, para manifestar-se sobre interesse na conversão do feito em execução, a apelante-autora manteve-se inerte.
3. Desse modo, caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme julgou a r. sentença.
4. Tratando-se de extinção sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), desnecessária a intimação pessoal, como determina o § 1o, do referido dispositivo legal, restrita às hipóteses dos incisos II e III.
5. Apelação da autora conhecida e desprovida.